Tribunal: TJSP
Processo: 2028273-57.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2028273-57.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Itapetininga, em que é embargante
COPEMAK LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS EIRELI EPP, é embargado MUNICÍPIO DE
ITAPETININGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2028273-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No 35.160
EMB. DECLARAÇÃO N° 2028273-57.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: COPEMAK CONSTRUTORA LTDA
EMBARGADA: MUNICIPALIDADE DE ITAPETININGA
Embargos de Declaração. Omissão e Contradição. Não incidência
de hipóteses previstas em lei. Efeito modificativo e
prequestionamento descabidos. Embargos Rejeitados.

COPEMAK CONSTRUTORA LTDA opõem os presentes
embargos de declaração, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
alegando que o acórdão de fls. 202/205, ao negar provimento ao seu recurso, incorreu
em vício de omissão e contradição, pois não esclareceu por qual motivo a embargante
não tem direito à assistência judiciária, nem considerou (a) que os precedentes
jurisprudenciais citados indicam a possibilidade de concessão da assistência judiciária
na fase de execução; e (b) que não pleiteou o benefício para se liberar da
responsabilidade pelos encargos da sucumbência.
É o relatório.
Os embargos de declaração se destinam, especificamente, à
correção formal da decisão judicial quando tenha havido omissão, ambiguidade,
contradição, ou obscuridade e “só excepcionalmente, ensejam efeito infringente, resultante
de correção baseada numa das quatro hipóteses mencionadas” (ERESP no 108.414-SP, Rel.
Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).
Não é esse, entretanto, o caso dos presentes autos, pois o
acórdão embargado, aqui, enfrentou as questões postas em discussão com apoio em
motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado, ou seja,
considerou que (i) trata-se de reiteração de pedido de gratuidade processual
anteriormente postulado e igualmente negado pelo Juízo de origem e por esta C.
Câmara; (ii) que, como anteriormente afirmado, a simples presença de dívidas, por si só,
não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da
assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica; (iii) que, nesse passo, tem-se que a
obrigação de adimplir despesas deliberadamente contratadas pelo recorrente, deve ser
considerada de maneira equivalente à sua obrigação de arcar com as custas, despesas e
honorários da parte contrária; e (iv) que, além disso, a assistência judiciária não poderia
desonerar aqueles que já foram condenados ao pagamento de verbas decorrentes da
sucumbência.
Na verdade, “os embargos prestam-se a esclarecer, se existentes,
dúvidas, omissões ou contradições do julgado. Não para que se adeque a decisão ao
entendimento do embargante” (STJ, 1a Turma, EDcl-AgRg-Resp 10270-DF, Rel. Min.
Pedro Acioli, j. 28.8.1991, DJU 23.9.1991, p. 13067), “Nelson Nery Júnior e Rosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2028273-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante, 9a ed, editora RT, 2006, p. 788”, ou seja, “a omissão, contradição ou
obscuridade devem existir no próprio texto embargado, e não no cotejo deste com o
entendimento do embargante acerca da correta aplicação dos dispositivos normativos
mencionados” (TJSP, ED no 0547092-68.2010, Rel. Des. Renato Nalini).
Nesse mesmo sentido:
“É ressabido que os embargos de declaração, ainda que para fins de
prequestionamento, são cabíveis quando o provimento jurisdicional
padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames do art.
535, I e II, do CPC, bem como para sanar a ocorrência de erro
material (...) A insurgência do embargante não diz respeito a
eventual vício de integração do acórdão impugnado, mas à
interpretação que lhe foi desfavorável, motivação essa que não se
enquadra nas hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Embargos de
declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no RMS 33558/RJ, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 02/06/2011).
Posto isso, pelo meu voto, os embargos de declaração ficam
rejeitados.
FERREIRA RODRIGUES
Relator